Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-89.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000657-89.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERIO MARTINS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000657-89.2018.8.05.0022, da Comarca de BARREIRAS/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO DE MOV. 6116921, no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, Salvador ___ de ______________ de 2024. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator